Tribunal: TJDFT
Processo: 0721163-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721163-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMO FIRMO CAIXETA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DALMO FIRMO CAIXETA contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença n. 0719262-22.2020.8.07.0001, movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. Nas razões recursais (ID 17384366), narra tratar de cumprimento provisório de sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, julgada procedente para condenar solidariamente a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A a reduzir, nos contratos de financiamento rural realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28%, procedendo o recálculo dos respectivos débitos na forma determinada, bem como a devolver aos mutuários, que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. Historia ter o juízo de origem declinado da competência, em favor da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, sob o entendimento de ser aquele órgão o prolator da sentença exequenda, tendo a União e o Banco Central do Brasil como litisconsortes passivos necessários, tratando-se de competência funcional e absoluta. Alega ter a sentença supracitada eficácia erga omnes, não sendo possível restringir seus efeitos à competência da Justiça Federal. Assim, não tendo fixado qualquer foro específico para o processamento das liquidações/execuções individuais, o entendimento deve ser interpretado em consonância com o firmado no recurso repetitivo para os expurgos relativos ao Plano Verão, reconhecendo aos respectivos beneficiários a opção de ajuizar o cumprimento individual da sentença no foro do seu domicílio ou no do Distrito Federal. Ressalta ter optado por instaurar o feito executório somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, porquanto, em consonância com os artigos 264 e 275, do Código de Processo Civil, o credor tem direito de exigir e receber de um ou de todos os devedores a dívida comum, atraindo a competência da Justiça Estadual. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer sua reforma. Preparo (ID 17384368). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a urgência do pleito, pois inexiste risco ao resultado útil do processo ou dano de difícil reparação. Muito embora o juízo de origem tenha declinado da competência e determinado a remessa dos autos à Justiça Federal, verifica-se ter condicionado o prosseguimento do feito à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, a vexata quaestio será dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa, revelando-se desnecessário o feito suspensivo vindicado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator